Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINAIS. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR SOBRE O IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXPROPRIAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DA CREDORA FIDUCIÁRIA. CONDUTAS PROCESSUAIS COMPATÍVEIS COM A ALIENAÇÃO DO BEM. ARREMATAÇÃO NO 2o LEILÃO. PRETENSÃO DA CREDORA FIDUCIÁRIA DE RESPONSABILIZAR A ARREMATANTE PELO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ANTERIOR NEGANDO O DIREITO DE PREFERÊNCIA E SALIENTANDO A POSSIBILIDADE DE ARREMATAÇÃO DA PROPRIEDADE POR METADE DO VALOR. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto a penhora tenha se dado sobre os direitos aquisitivos do imóvel, a avaliação e alienação, por sua vez, foram da propriedade do imóvel, com a ciência e anuência da credora fiduciária.
2. Se a credora fiduciária, desde o primeiro momento, adota comportamento compatível com a expropriação da propriedade do bem, inclusive requerendo a habilitação do seu crédito na execução de débito condominial, forçoso reconhecer sua concordância com a alienação da propriedade, sendo incabível o acolhimento do pedido de responsabilização da arrematante pelo saldo devedor, sob o pretexto de que somente os direitos aquisitivos foram leiloados. Nosso ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório – “venire contra factum proprieum”, sob pena de violação da boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC).
3. Resta configurada a ocorrência da preclusão temporal quando a credora fiduciária deixa de interpor recurso da decisão anterior à realização do 2o leilão que indefere seu pedido de preferência em relação ao eventual crédito decorrente da arrematação e, ainda, nega a impossibilidade de alienação da propriedade autorizando a redução do valor do lance para 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. A opção pela não interposição tempestiva de recurso, impede a parte de rediscutir a questão já apreciada, nos termos do art. 507, do CPC.
4. AGRAVO NÃO PROVIDO.